Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604076-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
15/07/2025
Número: 0604076-96.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- Progressistas - Eleição 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577485
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44577485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.528

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604076-
96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
EMBARGANTE: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
GERAIS 2022. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
PARA
REDUZIR
O
MONTANTE
A
SER
RECOLHIDO
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão
que desaprovou as contas relativas às eleições gerais de 2022,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o
repasse de montante ao incentivo à participação política de pessoas
negras e a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo
Partidário pelo prazo de três meses.
1.2 O Embargante alega omissões pontuais no acórdão recorrido que,

Num. 44577485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
se consideradas, poderiam influenciar o cálculo das sanções
aplicadas. Isso poderia justificar a redução do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional, bem como a exclusão ou, ao menos, a redução do
período de suspensão do repasse dos recursos do Fundo Partidário.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e pela rejeição dos embargos de declaração, uma vez que ausentes os
vícios que justificam o seu acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de
omissão no acórdão quanto à natureza ordinária de despesas com
serviços advocatícios, considerando a alegação de que não se tratam
de gastos eleitorais; (ii) analisar a existência de omissão no acórdão
em relação ao reconhecimento de emissão de recibos eleitorais
extemporâneos, cuja irregularidade teria sido afastada pelo setor
técnico; (iii) apurar se as doações estimáveis de serviços advocatícios
e contábeis para candidaturas femininas devem ser abatidas do valor a
ser restituído pela agremiação em razão do descumprimento da
aplicação mínima de recursos do Fundo Partidário nas cotas de
gênero; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento ou redução da
sanção de suspensão dos repasses do Fundo Partidário; e (v) verificar
a ocorrência de omissão no acórdão quanto à ausência de previsão da
suspensão da penalidade de interrupção do repasse de cotas do
Fundo Partidário durante o segundo semestre do ano eleitoral, nos
termos do art. 74, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Embora o embargante tenha apresentado contrato de prestação de
serviços advocatícios com o objetivo de afastar a omissão de despesa
apontada no acórdão recorrido, o documento não pode ser admitido,
uma vez que o prestador foi devidamente intimado a se manifestar no
momento oportuno, mas somente o apresentou em sede de embargos
de declaração, o que configura preclusão, nos termos do artigo 69, §
1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.2 O parecer técnico afastou a irregularidade de emissão de recibos
eleitorais extemporâneos pelo prestador, razão pela qual deve-se
reconhecer que houve erro material no acórdão embargado ao apontar
essa impropriedade.
3.3 As despesas com serviços advocatícios e contábeis podem ser

Num. 44577485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
computadas para o cumprimento das ações afirmativas do art. 19, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE. Assim, deve-
se acolher a pretensão do embargante para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
3.4 A aplicação da sanção de suspensão dos repasses do Fundo
Partidário pelo período de três meses foi fundamentada na gravidade
das irregularidades constatadas, não se limitando a meras omissões
formais.
3.5 Deve ser acolhida a alegação de omissão quanto à ausência de
determinação de suspensão da penalidade de interrupção do repasse
de cotas do Fundo Partidário durante o segundo semestre do ano
eleitoral, conforme determina o artigo 74, § 8º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, para afastar a irregularidade de emissão intempestiva
de recibos eleitorais, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 83.382,99 e determinar a suspensão da penalidade
de interrupção do repasse de cotas do Fundo Partidário no segundo
semestre do ano eleitoral, nos termos do art. 74, § 8º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, mantendo-se o acórdão recorrido nos demais
termos.
Tese de julgamento: 1. A juntada tardia de documentos não afasta a
irregularidade apontada se a parte, previamente intimada, permanece
inerte. 2. As despesas com serviços advocatícios e contábeis podem
ser computadas para o cumprimento das ações afirmativas previstas
no art. 19, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. A penalidade de
interrupção do repasse de cotas do Fundo Partidário deve ser
suspensa durante o segundo semestre do ano eleitoral, nos termos do
art. 74, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
- Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022 e 1.025;
Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 69, § 1º, art. 74, §§ 5º, 7º e 8º.
- Jurisprudência relevante citada: TSE, PCE nº 060164859, Rel. Min.
Raul Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 04/09/2024.

Num. 44577485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Diretório Estadual do Partido
Progressistas do Paraná em face do Acórdão nº 66.747, que, por unanimidade de votos,
desaprovou suas contas relativas às eleições gerais de 2022 e determinou: a) o
recolhimento do montante de R$ 212.982,99 ao Tesouro Nacional; b) o repasse do
montante de R$ 47.848,86 ao incentivo à participação política de pessoas negras nas
quatro eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, a partir de 2026, e c)
a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário por 3 meses, a ser
aplicada no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art.
74, §§ 5º e 7º, da Resolução. TSE 23.607/19.
Em suas razões recursais (ID 44488983), o embargante alega, em síntese, que: a) o
acórdão embargado considerou omissos os valores referentes ao pagamento mensal de
serviços advocatícios no valor de R$ 8.000,00, no entanto, trata-se de despesa ordinária e
não eleitoral, razão pela qual tal inconsistência deve ser desconsiderada da dosimetria
das sanções aplicadas; b) a decisão embargada considerou que teria havido a emissão
de recibo eleitoral após a entrega da prestação de contas final, ainda que a irregularidade
tenha sido afastada pelo setor técnico, motivo pelo qual deve ser desconsiderada da
dosimetria das sanções aplicadas; c) os contratos de serviços advocatícios e contábeis
destinados às candidaturas femininas perfazem o valor de R$ 129.600,00, de modo que
este montante deve ser abatido do valor de R$ 212.982,99 a ser restituído pela
agremiação partidária pela inobservância da destinação mínima de recursos do Fundo
Partidário para cotas de gênero; d) sanadas as omissões apontadas, verifica-se uma
redução substancial no valor das irregularidades, de modo que deve ser afastada a
determinação de suspensão do repasse do Fundo Partidário pelo prazo de três meses ou,
caso não seja esse o entendimento, que o prazo de suspensão seja reduzido para um
mês, e e) caso mantida a suspensão do repasse do Fundo Partidário, deve ser
consignada a inexigibilidade da obrigação no segundo semestre dos anos eleitorais, nos
termos do art. 74, § 8º, da Resolução TSE n. 23.607/19.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos
embargos de declaração, uma vez que ausentes os vícios que justificam o seu
acolhimento (ID 44524664).
É o relatório.

Num. 44577485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso em análise, o Diretório Estadual do Partido Progressistas do Paraná alega que o
acórdão recorrido apresenta omissões pontuais que, se consideradas, poderiam
influenciar o cálculo das sanções aplicadas. Isso poderia justificar a redução do valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, bem como a exclusão ou, ao menos, a redução do
período de suspensão do repasse dos recursos do Fundo Partidário.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Passo, então, à análise individualizada das omissões apontadas pelo embargante.
b.1) Da despesa efetuada com serviços advocatícios
O embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que a despesa efetuada
com serviços advocatícios, no valor de R$ 8.000,00, trata-se de gasto ordinário e não
eleitoral.
Para comprovar sua alegação, a agremiação partidária anexou aos embargos de
declaração contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 44488984).

Num. 44577485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
Nada obstante os argumentos do embargante, verifica-se que o acórdão recorrido
abordou a inconsistência com base no parecer técnico, que constatou a ausência do
referido gasto na prestação de contas anual do partido. Confira-se:
No parecer técnico (ID 43936158 - item 7.2), apontou-se a omissão de despesa efetuada
no dia 05/10/2022 com o fornecedor BRAZ, COELHO, VERAS, LESSA E BUENO
ADVOGADOS, no valor de R$ 8.000,00. O prestador, em nota explicativa (ID 43873494),
alegou que a despesa em questão corresponde a um gasto para a manutenção do
partido. Contudo, o Setor Técnico verificou que esse dispêndio não consta nos registros
da prestação de contas anual de 2022 do prestador (ID 43936158).
Embora o embargante tenha apresentado o contrato de prestação de serviços
advocatícios com o objetivo de afastar a irregularidade apontada, o documento não pode
ser admitido, uma vez que o prestador foi devidamente intimado a se manifestar no
momento oportuno, mas somente o apresentou em sede de embargos de declaração, o
que configura preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.[2]
Observa-se, ainda, que a irregularidade não ensejou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Desse modo, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado, deve o recorrente se
utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
b.2) Dos recibos eleitorais emitidos após a prestação de contas final
No que se refere aos recibos eleitorais extemporâneos no valor de R$ 100.000,00, a
decisão recorrida analisou a questão, reconhecendo a irregularidade, mas considerando-a
passível de ressalva, dado seu percentual em relação ao total de recursos movimentados
na campanha.
No entanto, deve ser acolhido o pedido do recorrente, não para reconhecer omissão no
acórdão, mas sim erro material, uma vez que o parecer técnico constante no documento
ID 44353084 afastou a irregularidade apontada.
Ressalta-se, ainda, que essa irregularidade não serviu de fundamento para a
desaprovação das contas, para a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo
Partidário ou para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Portanto, o reconhecimento de erro material não afasta nem atenua as sanções impostas
ao embargante.
b.3) Das irregularidades nas despesas efetuadas com recursos do
Fundo Partidário destinados às cotas de gênero
O embargante sustenta que as doações estimáveis de serviços advocatícios e contábeis
destinadas às candidaturas femininas devem ser deduzidas do valor a ser restituído pela
agremiação, em razão do descumprimento da aplicação mínima de recursos do Fundo
Partidário nas cotas de gênero.

Num. 44577485 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
Nesse sentido, apresentou o seguinte julgado do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PSDB. ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE
FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS. INCIDÊNCIA DA EC Nº
117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9. Aplicação de recursos do Fundo Partidário em percentual inferior ao da candidatura de
gênero.
9.1. O art. 19, § 3º, I, da Res.–TSE nº 23.607/2019 estabelece que, se os partidos
políticos aplicarem verbas do Fundo Partidário nas campanhas, devem empregá–las,
obrigatoriamente, em prol da ação afirmativa de gênero, proporcionalmente ao percentual
de candidaturas femininas, observado o patamar mínimo de 30% dos recursos recebidos.
9.2. No caso, a Asepa concluiu que o partido deixou de aplicar na referida ação
afirmativa a quantia de R$ 500.014,53. Argumentou que o valor pago com honorários
contábeis, nos termos do art. 35, § 9º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, não constituem
doação estimável e, por essa razão, não entram no cálculo para cumprimento da cota.
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.–TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da
Lei das Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos
eleitorais. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.–TSE nº 23.607/2019, inclusive,
impõem, respectivamente, a obrigatoriedade de o profissional de contabilidade
acompanhar toda a arrecadação e gastos eleitorais desde o início da campanha e a de
se constituir advogado para a prestação de contas.
9.4. Em recente julgado desta Corte Superior, nos autos do AgR–REspEl nº
0602278–79/CE, julgado em 5.8.2024, de relatoria do Ministro André Ramos Tavares,
ratificou–se a decisão monocrática pela qual se assentou que as despesas com serviços
advocatícios são computadas no total de gastos contratados com recursos do Fundo
Partidário para fins de base de cálculo dos percentuais a serem destinados ao
financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, conforme previsão do §
3º do art. 19 da Res.–TSE nº 23.607/2019.
9.5. Em consonância com o parecer do MPE, os honorários contábeis gastos de
campanha devem ser considerados para fins de cumprimento da ação afirmativa
9.6. Computados os valores pagos com honorários contábeis, constata–se que o partido
destinou o percentual mínimo às candidaturas femininas. Irregularidade afastada.
9.7. Alerta–se que, embora os gastos com honorários advocatícios e contábeis possam
ser computados para o cumprimento das ações afirmativas do art. 19, § 3º, da Res.–TSE
nº 23.607/2019, a finalidade da lei é de que os recursos do Fundo Partidário, e também
do FEFC, sejam destinados à efetiva promoção das candidaturas de gênero e de raça.
Assim, eventual abuso com a destinação desses recursos, majoritariamente, em
despesas contábeis e advocatícias não será tolerado.

Num. 44577485 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
[...]
(PCE nº 060164859, Acórdão BRASÍLIA – DF, Relator: Min. Raul Araújo Filho
Julgamento: 22/08/2024 Publicação: 04/09/2024)
Diante da alegação apresentada pelo embargante, os autos foram encaminhados ao
Setor Técnico deste Tribunal para que fossem prestadas as seguintes informações:
a) qual o valor total de recursos do Fundo Partidário que foi utilizado pelo Diretório
Estadual para o pagamento de serviços contábeis e advocatícios às candidatas do Partido
Progressistas, e b) se as doações de serviços advocatícios e contábeis, feitas pelo partido
às suas candidatas, estão incluídas no montante de R$ 56.883,62, informado no parecer
ID 43936158 – Item 8.2 como o total de recursos do Fundo Partidário que foi destinado
pelo Diretório à cota de gênero.
O Setor Técnico informou que o embargante utilizou R$ 129.600,00 do Fundo Partidário
para custear serviços advocatícios e contábeis prestados às candidatas do Partido
Progressistas. Esse valor, no entanto, não está incluído no montante registrado no
parecer ID 43936158 – Item 8.2, referente ao total de recursos do Fundo Partidário
destinados pelo Diretório à cota de gênero (ID 44562919).
Conforme já destacado, nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte, previamente intimada para suprir
determinada falha, permanece inerte, aplicando-se, nesse caso, os efeitos da preclusão e
resguardando-se a segurança jurídica.
No presente caso, a irregularidade foi apontada no parecer conclusivo (ID 43893123),
ocasião em que o Diretório Estadual foi devidamente intimado para se manifestar (ID
44206565). Contudo, deixou de informar que o montante destinado à cota de gênero,
apontado pelo Setor Técnico, não incluía os R$ 129.600,00 referentes a doações de
serviços advocatícios e contábeis às candidatas, o que atraiu a preclusão da alegação.
Ainda assim, a manifestação apresentada de forma tardia nos embargos de declaração
pode ser admitida unicamente para afastar a determinação de recolhimento desses
valores ao erário, com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa da União.
Diante disso, deve-se acolher a pretensão do embargante para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 212.982,99 para R$ 83.382,99 (R$ 212.982,99 – R$
129.600,00).
b.4) Do afastamento ou redução do período da suspensão dos repasses
do Fundo Partidário
O embargante alega que, desconsideradas as irregularidades mencionadas, o valor
remanescente das falhas seria insuficiente para justificar a sanção de suspensão dos
repasses do Fundo Partidário por três meses. Argumenta ainda que falhas de natureza
formal, como o atraso na entrega dos relatórios financeiros e da prestação de contas
parcial, não teriam impacto relevante sobre a integridade do processo eleitoral, pleiteando,

Num. 44577485 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13
assim, a exclusão da sanção ou, alternativamente, sua redução para o prazo de 1 mês.
Caso seja mantida a suspensão, solicitou que seja aplicada a disposição do artigo 74, §
8º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Não se mostra razoável o acolhimento do requerimento de afastamento da determinação
de suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ou a sua redução para o prazo de
um mês, uma vez que o acórdão fundamentou a aplicação da referida sanção na
desaprovação das contas do prestador em razão da gravidade das irregularidades
constatadas, que incluíram não apenas omissões formais, mas também falhas no uso de
recursos do Fundo Partidário.
Contudo, deve ser acolhida a alegação de omissão quanto à ausência de determinação
de suspensão da penalidade durante o segundo semestre do ano eleitoral, conforme
determina o artigo 74, § 8º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Desse modo, há que se concluir pelo acolhimento parcial da pretensão do embargante, a
fim de determinar a suspensão da penalidade de interrupção do repasse de cotas do
Fundo Partidário durante o segundo semestre do ano eleitoral, nos termos do art. 74, § 8º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se o acórdão recorrido nos demais termos.
Por fim, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil[3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO PARCIAL dos
embargos de declaração interpostos pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas do
Paraná, para afastar a irregularidade de emissão intempestiva de recibos eleitorais,
reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 83.382,99 e determinar a
suspensão da penalidade de interrupção do repasse de cotas do Fundo Partidário durante
o segundo semestre do ano eleitoral, nos termos do art. 74, § 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, mantendo-se o acórdão recorrido nos demais termos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44577485 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2] Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º). § 1º As diligências devem ser
cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
[3] Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0604076-
96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: PROGRESSISTAS - PARANA - PR, MARIA VICTORIA BORGHETTI
BARROS, PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO - Advogados do(s) EMBARGANTES: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025

Num. 44577485 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123338500000043517902
Número do documento: 25063014123338500000043517902
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 17:18:13